Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEMAIS PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal, contra a decisão do magistrado que declina de sua competência para julgar o processo, cabe recurso em sentido estrito, e não apelação.

2. A adoção do princípio da fungibilidade, ao caso, não seria possível, por se tratar de erro grosseiro, diante da previsão legal expressa e de ausência de divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso em sentido estrito. Precedentes do STJ.

3. Não se conhece, em virtude de ausência de interesse, de pedido de desclassificação da conduta do acusado para a figura típica do artigo 28 da Lei de Drogas, posto que tal pedido já fora acolhido na decisão vergastada.

4. Configura supressão de instância o exame de pedidos que devem ser analisados pelo juízo competente, qual seja, o Juizado Especial Criminal, devendo eventual recurso ser apreciado por uma das Turmas Recursais do TJDFT.

5. Recurso não conhecido.